Tribunal: STF
Processo: ARE 1536963
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DOCUMENTO NOVO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA.



    1. As hipóteses em que é admitida a desconstituição de decisão de mérito, transitada em julgado, estão elencadas, de forma expressa e taxativa, pelo legislador, não sendo admitida interpretação analógica ou extensiva para ampliá-las, porque a via estreita da ação rescisória não se presta à correção de eventual injustiça do julgado ou má interpretação dos fatos ou, ainda, ao reexame de provas ou sua complementação.



    2. Documento "novo", para fins rescisórios, não é o que inexistia quando da prolação da sentença ou acórdão rescindendo, mas, sim, aquele cuja existência a parte ignorava ou que não pode ser utilizado no processo, por motivo alheio à sua vontade. Além disso, o documento deve ser suficiente, por si só, para assegurar um pronunciamento favorável à parte, caso tivesse constado na ação originária.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte sem efeitos modificativos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 206 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    II - Conquanto a ação rescisória esteja embasada em hipótese formalmente prevista nos artigos 966, inciso VII, e 975, § 2º, do CPC, não há como admiti-la, por ausência de amparo legal.



    Dispõem os artigos 966, inciso VII, e 975, do CPC:



    (...)



    As hipóteses em que é admitida a desconstituição de decisão de mérito, transitada em julgado, estão elencadas, de forma expressa e taxativa, pelo legislador, não sendo admitida interpretação analógica ou extensiva para ampliá-las, porque a via estreita da ação rescisória não se presta à correção de eventual injustiça do julgado ou má interpretação dos fatos ou, ainda, ao reexame de provas ou sua complementação.



    (...)



    A alegação do(a) autor(a) de que a ação é NULA, pois o fundamento da das decisões foi anulada e tem direito ao acesso ao Fies, em anexo, prova obtida após trânsito em julgado (contrato fies e nova prova: art. 966, inc. VII e 975, par. 2º e 3º), não tem o condão de amparar a desconstituição do julgado.



    Documento "novo", para fins rescisórios, não é o que inexistia quando da prolação da sentença ou acórdão rescindendo, mas, sim, aquele cuja existência a parte ignorava ou que não pode ser utilizado no processo, por motivo alheio à sua vontade.



    (...)



    Com efeito, o acórdão rescindendo manteve a decisão que havia revogado o benefício de gratuidade da justiça, concedido anteriormente ao(à) autor(a), e os documentos que instruem a petição inicial da ação rescisória não eram desconhecidos ou inacessíveis para ele(a), nem infirmam as conclusões do julgador.



    Afastada a qualidade de documentos "novos", impende reconhecer a ocorrência de decadência (artigo 975, caput, do CPC), uma vez que o trânsito em julgado da decisão rescindenda ocorreu em 13/07/2020 e a ação rescisória foi proposta somente em 30/06/2023.



    Além disso, a via da rescisória não se presta para o reexame de provas, pois, do contrário, estar-se-á admitindo em nosso ordenamento jurídico um novo recurso com prazo de dois anos, em afronta ao princípio da segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente